Tribunal: TJDFT
Processo: 0731140-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. UNIÃO ESTÁVEL. ELEMENTOS ESSENCIAIS. INEXISTENTES. PESQUISA DE BENS. SUPOSTA COMPANHEIRA DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. DESCABIMENTO.
1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Não constatado o caráter manifestamente protelatório do recurso, descabe falar em incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2°, do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.